Tribunal: TJMT
Processo: 1031820-03.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1031820-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IVO JESUS DA SILVA - CPF: 345.917.701-25 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SISTEMA DE REPETITIVOS. TEMA 1150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, com fundamento na aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).

2.

No Recurso Especial, a parte alegou ilegitimidade passiva do banco, a necessidade de denunciação à lide da União e a inaplicabilidade do Tema 1150/STJ ao caso concreto.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas individuais do PASEP; (ii) a União deve integrar o polo passivo da demanda; (iii) a sistemática do Tema 1150/STJ é aplicável ao caso concreto, justificando a negativa de seguimento do Recurso Especial.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão recorrido reconheceu expressamente a legitimidade do Banco do Brasil S.A. em razão de sua responsabilidade pela gestão das contas do PASEP, bem como a competência da Justiça Estadual para processar e julgar tais demandas.

5.

Não foi demonstrada omissão ou erro na aplicação do Tema 1300/STJ, tampouco houve prequestionamento da matéria nele tratada.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1150, reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para responder pelas falhas na prestação dos serviços relacionados ao PASEP.

7.

A decisão agravada está de acordo com a tese firmada no Tema 1150/STJ, razão pela qual deve ser mantida a negativa de seguimento ao Recurso Especial, com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e omissão na aplicação de rendimentos. 2. É aplicável a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do Tema 1150/STJ, aos litígios dessa natureza.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.030, I, “b”; 373, I; 330, II; 45.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.936/TO; REsp 1.895.941/TO; REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.02.2023 (Tema 1150); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02.2019.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1031820-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: IVO JESUS DA SILVA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

O agravante argui
sua ilegitimidade passiva, pois a Lei Complementar 8/70, em seu artigo 5º concedeu ao Banco do Brasil, tão somente a atribuição de administrar e operacionalizar o Programa, sendo, apenas, responsável, por manter as contas individualizadas dos servidores e organizar os respectivos cadastros, percebendo por tal atividade comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

Menciona que “
Ainda em relação à ilegitimidade passiva, o STJ julgou recentemente o tema 1150. Segundo o julgado o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).”

Frisa
que a União Federal é o ente responsável para figurar no polo passivo de ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, e a Justiça Comum Estadual é incompetente para apreciar a matéria envolvida, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal. Ao final, requer o provimento do recurso (id. 290365889).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 290643389.

Sem contrarrazões (id. 296932852).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial c
om fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (id 260877677). Alegou ofensa aos arts. 45, 330, II, 373, I, do CPC; violação ao art. 5º da Lei Complementar n° 8/1970, e cita que a tramitação do Tema 1300 do STJ impõe a suspensão do presente feito.

Sobre a
suspensão dos processos determinada pelo STJ, no Tema 1300, refere-se especificamente à definição do ônus da prova sobre os lançamentos indevidos no PASEP, questão que não foi analisada no acórdão recorrido, o que acarretou a falta de prequestionamento da matéria e por isso não foi aplicada a sistemática dos repetitivos, por não incidir a regra do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Ademais, n
o v. acórdão recorrido ficou consignado:
“
Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito
”.
(g.n)

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“Alega, ainda, o recorrente que não se aplica o Tema 1150/STJ no
presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta que atua como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União, além de ser mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

Afirma, ainda, “que a parte autora deveria ter observado o prazo decenal contado a partir do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, mas não o fez, de modo que conforme faz prova os documentos juntados nos autos do referido processo ocorreu saque por aposentadoria em 2015, ou seja, imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão judicial”.

O acórdão recorrido discorre que:

“(...)No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, cumpre ressaltar que razão não lhe assiste, notadamente porque, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, denunciação à lide da União e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

Veja-se, quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência, instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta". (N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Outrossim, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

(...)”
– id 257093158

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda.
De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”.
(g.n)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
)
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025